Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701967-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA VITAL DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA VITAL DA COSTA visando à antecipação da pretensão recursal em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a agravante o tratamento de hemodiálise compatível com as suas necessidades, com três sessões por semana. Na origem, a parte autora narrou ter indicação médica para o tratamento em razão de insuficiência renal crônica terminal, encontrando-se inserida no Sistema de Regulação (SISREG III), desde 01/092023, sob a classificação de risco amarelo - urgência. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “[...] Disciplina a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias poderá ser deferida no contexto, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente e inequívoca apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Atine-se, a respeito, para o teor do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso em testilha, tais requisitos não se fazem presentes. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Ocorre que o sistema de saúde, público tem diversas limitações, no que concerne aos recursos financeiros e humanos, ao passo que as necessidades da população são INFINITAS, PERENES, CONTÍNUAS. Há nítida equação social-jurídica que não apresenta simetria, de forma que, logicamente, nem todos os reclames médicos do seio social podem ser atendidos prontamente, de imediato. A hipótese em tela congrega caso de pedido ANTECIPATÓRIO de realização de TRATAMENTO COM SESSÕES DE HEMODIÁLISE, calcado, sob o viés da causa de pedir, em necessidade do procedimento, por força do estado de saúde do peticionário. O relatório médico que ilustra os autos não evidencia, de plano, qualquer dano irreparável, latente, IMEDIATO, caso não realizada, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC, não sendo o tratamento de hemodiálise considerado urgente. A autora, de 55 anos, encontra-se internada em leito de enfermaria da nefrologia do Hospital Regional de Sobradinho, em programa de hemodiálise, realizado sob vaga de encaixe no próprio nosocômio, necessita de vaga fixa para receber alta hospitalar. Ademais, foi inserida no SISREG, para realização do procedimento em questão, com classificação AMARELO – urgência a contar de recente data, 01/09/2023 (id. 172772606) No entanto, conforme informado pela Central de Regulação Interestadual e de Alta Complexidade (id. 172772611), atualmente, a autora se encontra na posição 66o na lista de pacientes aguardando o mesmo tratamento e com igual classificação de risco da peticionária, O QUE IMPLICA DIZER QUE A CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR, NESTE MOMENTO, VIOLARIA A FILA DE ESPERA (de pessoas com o mesmo quadro de saúde da autora e que precisam do mesmo procedimento), em verdadeiro perigo de dano reverso - prejudicialidade àqueles que necessitam do mesmo aparato médico e que se encontram, há mais tempo, o aguardando. No mais, não se denota ausência de prestação de saúde, mas, sim, alteração da forma de prestá-la. Nesse sentido, não se encontra o pleito revestido, neste átimo processual, dos requisitos fundantes para o acolhimento da tutela de urgência, frente à sua valorização social-jurídica, razão pela qual a INDEFIRO. Indefiro, ainda, o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do art. 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. [...]” Irresignada, o autor interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente, ante a comprovação da hipossuficiência. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto o agravante foi devidamente incluído no sistema de espera conforme a urgência apresentada e encontra-se ocupando leito hospitalar. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o do agravante. Ademais, não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar equívoco na classificação de risco. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema, em especial por encontrar-se o paciente sob cuidados médicos na internação. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito